Tribunal: TJMT
Processo: 0001507-74.2015.8.11.0038
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001507-74.2015.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANANIAS DE SOUZA SANTOS - CPF: 129.623.412-68 (APELADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (APELANTE), JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO - CPF: 965.191.009-78 (ADVOGADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), GESSICA RAYANNE DOS REIS SILVA - CPF: 058.046.891-77 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO NOBUYUKI YOKOTA - CPF: 026.244.329-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONSÓRCIO VEICULAR – DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – PERÍCIA CONTÁBIL – INCIDÊNCIA RETROATIVA DOS JUROS MORATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA APENAS A PARTIR DO 30º DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – ERRO MATERIAL – NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PERICIAL – CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A restituição dos valores pagos por consorciado desistente deve ocorrer em até trinta dias após o encerramento do grupo consorcial, incidindo os juros moratórios apenas a partir desse marco temporal, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.119.300/RS).

Embora a correção monetária desde o efetivo pagamento das parcelas esteja em consonância com a Súmula 35 do STJ, a metodologia equivocada adotada na complementação pericial compromete a apuração do saldo residual, evidenciando a necessidade de retorno dos autos à origem para retificação dos cálculos periciais.

Causa não madura para julgamento, impondo-se a nulidade da sentença e a reabertura da fase pericial, sob pena de decisão baseada em valores incorretamente apurados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN LTDA contra a sentença de Id. 279836388, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que julgou procedente a Ação de Cobrança nº 0001507-74.2015.8.11.0038 - Cód: 62986 ajuizada por ANANIAS DE SOUZA SANTOS, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$8.651,70, referente ao saldo residual devido a título de restituição de parcelas pagas em consórcio veicular, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de recurso, de Id.279836392, a recorrente sustenta que não incorreu em mora, pois o valor já foi restituído e os juros de mora apenas são devidos após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial, consoante entendimento pacífico do STJ, razão pela qual não deve ser mantida a condenação ao pagamento de juros e correção monetária sobre o valor já restituído.

Menciona que a Súmula 35 do STJ, que determina a devolução das parcelas sem correção monetária, não se aplica ao caso, uma vez que a restituição já teria sido corrigida pelo índice previsto no contrato, qual seja, a variação do preço do bem objeto do consórcio, sendo indevida a aplicação do IGPM.

Alega que na Cláusula 25 do contrato há previsão da multa de 10% sobre o valor do crédito em razão do inadimplemento contratual, devendo ser descontada do valor final apurado em favor do recorrente.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que o valor já foi restituído, e, subsidiariamente, que a atualização monetária e os juros incidam apenas sobre o saldo remanescente, respeitando-se a cláusula contratual quanto à multa por desistência.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 279836395, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Ananias de Souza Santos em face da Administradora de Consórcio Nacional Gazin Ltda., visando à devolução das parcelas pagas em contrato de consórcio veicular rescindido por desistência do consorciado.

A perícia técnica designada nos autos apurou que o consorciado realizou o pagamento de 28 parcelas, sem contemplação, das quais a administradora procedeu à devolução parcial do montante em 18/01/2013, no valor de R$6.843,31.

Inicialmente, a perita constatou que o saldo residual, sem a aplicação de correção monetária e juros moratórios, seria de R$7.362,75. Entretanto, na complementação pericial, atendendo à impugnação do autor, procedeu-se à atualização das parcelas pagas pelo INPC, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde as datas dos pagamentos até a data da devolução parcial, resultando no saldo residual de R$8.651,70.

O Juízo
a quo
, acolhendo integralmente a metodologia pericial adotada na complementação, proferiu sentença condenando a requerida ao pagamento do valor apurado.

A apelante requer a reforma integral da sentença para que seja afastada a condenação ao pagamento de juros moratórios e correção monetária sobre o valor já restituído em 18/01/2013, sustentando que não se encontra em mora e que, nos termos da jurisprudência do STJ, os juros de mora somente são devidos a partir do 30º dia após o encerramento do grupo consorcial.

Alternativamente, pleiteia que a incidência dos juros e da correção monetária recaia apenas sobre o saldo remanescente, correspondente à diferença entre o valor já restituído e o valor devido, excluindo-se a aplicação retroativa dos juros sobre as parcelas já pagas. Além disso, postula o reconhecimento da validade da cláusula contratual que prevê a aplicação de multa de 10% sobre o crédito em caso de desistência, a ser deduzida do montante a ser restituído ao consorciado.

Pois bem.

A controvérsia recursal reside na metodologia pericial adotada para a apuração do saldo residual a ser restituído ao consorciado desistente, com destaque para a aplicação retroativa dos juros moratórios desde as datas dos pagamentos das parcelas, em contrariedade à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, a sentença recorrida acolheu integralmente os cálculos apresentados no laudo pericial contábil, o qual aplicou correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde as datas dos pagamentos até a data da devolução parcial ocorrida em 18/01/2013, resultando no saldo residual de R$8.651,70.

Contudo, a metodologia adotada pela perita está manifestamente equivocada no tocante à aplicação dos juros moratórios. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, nos casos de rescisão contratual por desistência ou exclusão do consorciado, os juros de mora somente incidem a partir do 30º dia após o encerramento do grupo consorcial, conforme decidido no REsp 1119300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos e relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO . DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO . 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.2 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 1119300 RS 2009/0013327-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/04/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/08/2010 LEXSTJ vol. 267 p. 102).

No caso concreto, a perita não observou o marco inicial adequado para a incidência dos juros moratórios, majorando indevidamente o saldo residual a ser restituído ao consorciado desistente.

Embora a correção monetária esteja em consonância com a Súmula 35 do STJ, que dispõe que incide correção monetária sobre as prestações pagas em contrato de consórcio desde o efetivo pagamento, a aplicação retroativa dos juros de mora configura
erro material evidente
, em flagrante contrariedade ao entendimento vinculante do STJ.

A situação configura nulidade absoluta, passível de reconhecimento de ofício por esta Colenda Câmara, pois envolve violação a entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo e, portanto, norma de ordem pública.

Assim, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, pois o resultado da ação depende diretamente da retificação pericial.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar, de ofício, a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja readequada a metodologia pericial, determinando-se que a correção monetária incida desde os pagamentos das parcelas, em conformidade com a Súmula nº 35 do STJ, e que os juros de mora sejam aplicados somente a partir do 30º dia após o encerramento do grupo consorcial, nos termos da jurisprudência consolidada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025